Tribunal: TJDFT
Processo: 0704601-54.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. DEFERIMENTO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA.
1. A efetivação de penhora no rosto dos autos e a existência de bens passíveis de penhora ensejam a suspensão da execução (CPC/2015 921 I c/c 313 V a). Precedentes.
2. A penhora no rosto dos autos interrompe o prazo prescricional, que só poderá ser retomado quando constatada, definitivamente, a impossibilidade de obtenção do crédito no outro feito. Precedentes.
3. Na hipótese em exame, a penhora no rosto dos autos teve resultado infrutífero declarado em sentença proferida em processo de inventário. Somente após o trânsito em julgado daquela sentença poderia haver a suspensão da presente execução pelo prazo de um ano, com fundamento na ausência de bens penhoráveis.
4. Deu-se provimento ao apelo da parte exequente para cassar a r. sentença.